Tribunal: TJDFT
Processo: 0740954-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. FALTA DE PAGAMENTO. DESOCUPAÇÃO LIMINAR. CAUÇÃO. PRÓPRIA DÍVIDA. DECISÃO REFORMADA.
1. Embora a prestação de garantia pelo locatário imponha a prestação de caução à locadora, como condição para a desocupação liminar do imóvel, com base no art. 59, §1o da Lei de Locações, admite-se a sua substituição pela própria dívida ante a demonstração de hipossuficiência da locadora.
2. Observada a regra do art. 79 da Lei n. 8.245/1991, segundo a qual as normas do Código Civil e do Código de Processo Civil podem ser aplicadas no que for omissa a Lei de Locações, é dispensada a prestação de caução, diante da compreensão de que a locadora depende dos alugueis para sua subsistência e já se encontra prejudicada pelo inadimplemento do locatário.
3. É confirmada a antecipação da tutela recursal para ser reformada a decisão agravada e ser autorizado que a locadora possa prestar como caução o débito locatício, para fins do inc. IX do §1o do art. 59 da Lei n. 8.245/1991.
4. Agravo de instrumento provido.